Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante alega que o julgado “fundou-se em premissa fática equivocada para resolução dos pedidos propostos na exordial”, uma vez que não houve falha na prestação do serviço. Requer o provimento dos embargos para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 37147766).
3. De fato, o embargante não apontou a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida no julgado. Esta Turma Recursal entendeu que houve falha na prestação do serviço porque a embargante levou mais de 60 dias para reparar o veículo do autor. Desse modo, ocorreu descumprimento contratual exacerbando injustificadamente o prazo sem sanar o defeito, gerando também o dano extrapatrimonial daí decorrente.
4. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.